Tribunal: TJDFT
Processo: 0008184-51.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008184-51.2015.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO LEANDRO PERES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por GERALDO LEANDRO PERES DE CARVALHO (ID 13130199), situação que ensejou o aviamento de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 13130208). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 390 da sistemática da repercussão geral (RE 636.562) (ID 13130209). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Suprema, verifica-se a turma julgadora não se debruçou a respeito da reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal, matéria central do paradigma em questão. No presente feito, a Sexta Turma Cível deste TJDFT limitou-se a consignar que “quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 40 da L. 6.830/80 não foi objeto da decisão agravada” não podendo ser examinada, sob “pena de supressão de instância” (ID 13130180). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031